Tribunal: TJDFT
Processo: 0000508-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000508-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON DA SILVA MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por EVERTON DA SILVA MIRANDA (ID 12710668). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao RE 593.818 (Tema 150), da sistemática da repercussão geral (ID 15602191). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 12485433): EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO DEPURADOR. EFEITOS SOBRE A REINCIDÊNCIA. REGISTRO QUE CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES. DESPROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Tribunal, na esteira do posicionamento do STJ, firmou entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inc. I, do CP, não configuram a agravante da reincidência, entretanto, podem ser utilizadas para aumento da pena-base, na avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. II - Embargos infringentes e desprovidos.. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031